Tribunal: TJMT
Processo: 1005908-68.2021.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005908-68.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO JAILSON SECCHI DE AVILA - CPF: 940.180.810-49 (RECORRENTE), ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (RECORRIDO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), NATIVAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 35.266.977/0002-10 (RECORRIDO), AM1 COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005908-68.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Nativas Producoes e Eventos LTDA

Priscila Hauer Domingues Defanti

Recorrida(s):

Paulo Jailson Secchi de Avila

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CALÚNIA. RECLAMAÇÃO AOS SUPERIORES HIERÁRQUICOS. FALSAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO À IMAGEM E HONRA DO AUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante é Tenente Coronel da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, lotado na cidade de Lucas de Rio Verde/MT, e foi representado junto aos seus superiores por suposto abuso de poder ao atendimento de ocorrência junto à rádio reclamada.

2. Em contrapartida as reclamadas afirmam nas razões recursais que a condenação pela reclamação junto aos superiores hierárquicos do requerente, por si só, não tem o condão de ensejar indenização por dano moral, haja vista que o simples fato de ela ter se sentido intimidada e ameaçada naquela ocasião, não justifica concluir que ela tenha contatado os superiores do requerente de forma dolosa e deliberada com a finalidade de distorcer tampouco omitir qualquer fato que somente exerceram o seu direito de petição, ao terem considerado que foram vítimas de abuso de poder.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Com efeito, apenas quanto ao primeiro fato relatado na inicial é possível atribuir culpa às Requeridas, Priscila Hauer Domingues Defanti e Nativas Produções e Eventos Ltda, posto ter havido a individualização do ofendido, ora Requerente, mediante falsas acusações perante seus superiores hierárquicos.”.

4. Da análise dos autos, a meu ver, é possível concluir que as notícias divulgadas pelas rés ensejaram em procedimento administrativo pelo qual o autor teve que se reportar diante das falsas acusações de abuso de poder q, situação esta que causa danos à imagem e sua integridade psicológica e, via de consequência, resta configurado o ato ilícito, passível de indenização por dano moral.

5.
Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A sentença que condenou o Recorrente a pagar o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral e julgou improcedente o pedido contraposto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023